Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-75.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005287-75.2020.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLON CASSIO WIEGERT - CPF: 641.251.810-04 (AGRAVADO), PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PASQUINI - CPF: 463.800.789-91 (AGRAVADO), MARCELO MACHADO DIAS - CPF: 822.225.259-34 (AGRAVADO), MARCELO CAMPOS MARTINS - CPF: 820.942.689-34 (AGRAVADO), MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS - CPF: 873.922.671-91 (AGRAVADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS - CPF: 535.202.201-30 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - FACP FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Verifica-se no demonstrativo do débito do agravante/exequente, a incidência da comissão de permanência com utilização de taxa denominada Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), a qual não especifica, de maneira clara e objetiva, qual a taxa de juros utilizada a título de comissão de permanência.

2-A incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP representa uma cobrança indevida de taxas acumuladas e variáveis para remunerar o capital emprestado e sem qualquer previsão contratual. Assim, na hipótese de inadimplência cabe ao banco agravante apenas cobrar o valor do débito com a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 130521669), onde figura como parte contrária MARLON CASSIO WIEGERT E OUTROS, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) sustenta que a FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), nada mais é do que a incidência da própria comissão de permanência; (ii) sendo plenamente válida no contrato sub judice, visto que não cumulada com juros e correção monetária no mesmo período, devendo ser preservada, para incidir sobre o capital mutuado, a partir da inadimplência.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação. Por fim, quanto ao ônus de sucumbência, em caso de provimento do presente recurso, pugna pela redistribuição, de modo que o agravado arque com o pagamento integral dos honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA DE FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Verifica-se no demonstrativo do débito do Embargado/Apelante, a incidência da comissão de permanência com utilização de taxa denominada Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), a qual não especifica, de maneira clara e objetiva, qual a taxa de juros utilizada a título de comissão de permanência. 2-A incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP representa uma cobrança indevida de taxas acumuladas e variáveis para remunerar o capital emprestado e sem qualquer previsão contratual. 3-verifica-se que o autor fez incidir a cobrança do FACP - Fator Acumulado de Comissão de Permanência, que não tem previsão no contrato celebrado pelas partes, pois na hipótese de inadimplência cabe ao banco ora apelante apenas cobrar o valor do débito com a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento (cláusula “PARAGRAFO QUARTO”), limitada à taxa contratual, . razão pela qual a sentença merece ser mantida. Relatório.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO DO BRASIL SA contra sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca d

e Tangará da Serra-MT, nos autos da Ação Embargos à Execução nº 1005287-75.2.020.811.0055, que restou assim consignado: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para afastar a utilização de taxa denominada FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), devendo incidir, apenas a comissão de permanência, sem a cumulação com outros encargos remuneratórios ou moratórios, conforme previsto na cédula de crédito bancário. Julgo extinta a ação de execução face da embargante Rural Soluções e Serviços Ltda. – Em recuperação Judicial, haja vista a ocorrência de novação proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, caput , do Código de Processo Civil, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo a parte embargante arcar com 60% das verbas mencionadas e a parte Num. 132106697 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 20/06/2022 17:59:57 https://pje2.tjmt.jus.br:443/pje2/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23011712064055000000130424630 embargada com 40%, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, traslade-se cópia para a ação de execução nº 0023256-57.2019.8.11.0055.

Após, arquive-se. P. R. I. C."

Em suas razões de recurso, (ID- . 130521669 -), o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença, para tanto; (i) sustenta que a Jurisprudência pátria tem entendido pela legalidade da cobrança de comissão de permanência com base na variação FACP, desde que obedecidos requisitos, que restaram atendidos; (ii) fala que o apelado deve arcar com a integralidade do ônus de sucumbência. Por fim, pugna pelo provimento do recurso Contrarrazões apresentada (Id. 130521673) pela manutenção da sentença. FUNDAMENTO E DECIDO.

Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.

Consta dos autos, que a irresignação da parte Embargada ora Apelante, limita-se sobre a legalidade da cobrança de comissão de permanência com base na variação FACP, (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), no caso do inadimplemento em questão. Sobre o assunto, assim fundamentou o magistrado a quo, vejamos:

“A parte embargante também alegou que a parte embargada aplicou na planilha de cálculo IRP (Índice de Remuneração da Poupança) com capitalização diária, cumulado com o FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência). Assim, sustentou que a ilegalidade da aplicação do em conjunto com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, alegando ser inaplicável a cumulação. Pugnou ainda pela descaracterização da mora. A cláusula de inadimplemento estabelece o seguinte:

“INADIMPLEMENTO – Em caso de obrigação descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da obrigação, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, sobre os valores inadimplidos, a partir dos seus respectivos vencimentos incidirá comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.1986, do Conselho Monetário Nacional”.

Assim, constou do contrato expressamente a possibilidade de cobrança da comissão de permanência. No entanto, na planilha de débito apresentada pela parte exequente, consta a incidência da comissão de permanência com utilização de taxa denominada FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), a qual não especifica, de maneira clara e objetiva, qual a taxa de juros utilizada a título de comissão de permanência.

Assim, no caso em apreço, a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP representa uma cobrança indevida de taxas acumuladas e variáveis para remunerar o capital emprestado e sem qualquer previsão contratual. Assim, a medida que se impõe é afastar a utilização de taxa denominada FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), devendo incidir, apenas a comissão de permanência, conforme previsto na cédula de crédito bancário, sem a cumulação com outros encargos remuneratórios ou moratórios.”

In casu, verifica-se da cláusula “PARAGRAFO QUARTO - INADIMPLEMENTO”, que, em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, sobre os valores inadimplidos, a partir dos seus respectivos vencimentos incidirá COMISSÃO DE PERMANÊNCIA à taxa de mercado, do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados (ID 58158833).

Ou seja, constou do contrato expressamente a possibilidade de cobrança da comissão de permanência, sem menção da cobrança da referida comissão ora discutida.

Contudo, verifica-se no demonstrativo de ID (130521659) a incidência da comissão de permanência com utilização de taxa denominada FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), a qual não especifica, de maneira clara e objetiva, qual a taxa de juros utilizada a título de comissão de permanência.

A incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP representa uma cobrança indevida de taxas acumuladas e variáveis para remunerar o capital emprestado e sem qualquer previsão contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Contrato bancário. Contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático. Disponibilidade imediata da totalidade do crédito. Desnecessidade de instrução da petição inicial com extratos da conta corrente. Inépcia da petição inicial rejeitada. Demonstrativo de débito que indica a cobrança de juros remuneratórios contratados no período de normalidade contratual e de comissão de permanência com base na variação do FACP. Ausência de previsão contratual para a observância da variação do FACP. Comissão de permanência que deve observar a taxa média de mercado, conforme previsão contratual, limitada à taxa contratada (Súmula 294, STJ) . Necessidade de recálculo do saldo devedor. Alongamento da dívida. Aplicabilidade exclusiva ao crédito rural. Inaplicabilidade ao crédito de natureza diversa. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, Apelação Cível 1005372-70.2018.8.26.0263, Relator: Ademir Modesto de Souza, 16ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 16/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO COM PEDIDO REVISIONAL – NULIDADE DA COBRANÇA DO FACP (FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É admitida a incidência de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que o autor fez incidir a cobrança do FACP - Fator Acumulado de Comissão de Permanência, que não tem previsão no contrato celebrado pelas partes, razão pela qual merece reforma a sentença objurgada, para afastar a sua incidência.” (TJ-MS. Apelação Cível n. 0823405- 34.2014.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Julgado em: 08/06/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - COBRANÇA DE FACP FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE. - Admissível a cobrança de comissão de permanência na hipótese de inadimplência, desde que expressamente contratada, vedada a sua cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, multa moratória e correção monetária, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.” (TJ-MG, AC: 10363170024386001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 30/10/0019)

Assim, tendo o Embargado ora Apelante se utilizado de tarifa/índice não previsto no contrato, na hipótese de inadimplência cabe ao Apelante apenas cobrar o valor do débito com a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, conforme bem fundamentada pelo Juíz a quo.

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c a Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, Majoro em 3% (três por cento) os honorários recursais. Intimem-se. Cumpram-se.

Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes."

Pois bem. Depreende-se do contrato revisando na cláusula - INADIMPLEMENTO”, que, em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento. (ID 130521659).

Ou seja, constou do contrato expressamente a possibilidade de cobrança da comissão de permanência.

Portanto, era esse encargo que o credor ora agravante deveria fazer incidir na cobrança do débito devido.

Contudo, verifica-se no demonstrativo de ID 130521669) a incidência da comissão de permanência com utilização de taxa denominada FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), a qual não especifica, de maneira clara e objetiva, qual a taxa de juros utilizada a título de comissão de permanência.

A incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP representa uma cobrança indevida de taxas acumuladas e variáveis para remunerar o capital emprestado e sem qualquer previsão contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Contrato bancário. Contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático. Disponibilidade imediata da totalidade do crédito. Desnecessidade de instrução da petição inicial com extratos da conta corrente. Inépcia da petição inicial rejeitada. Demonstrativo de débito que indica a cobrança de juros remuneratórios contratados no período de normalidade contratual e de comissão de permanência com base na variação do FACP. Ausência de previsão contratual para a observância da variação do FACP. Comissão de permanência que deve observar a taxa média de mercado, conforme previsão contratual, limitada à taxa contratada (Súmula 294, STJ). Necessidade de recálculo do saldo devedor. Alongamento da dívida. Aplicabilidade exclusiva ao crédito rural. Inaplicabilidade ao crédito de natureza diversa. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, Apelação Cível 1005372-70.2018.8.26.0263, Relator: Ademir Modesto de Souza, 16ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 16/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO COM PEDIDO REVISIONAL – NULIDADE DA COBRANÇA DO FACP (FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É admitida a incidência de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que o autor fez incidir a cobrança do FACP - Fator Acumulado de Comissão de Permanência, que não tem previsão no contrato celebrado pelas partes, razão pela qual merece reforma a sentença objurgada, para afastar a sua incidência.” (TJ-MS. Apelação Cível n. 0823405-34.2014.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Julgado em: 08/06/2021)

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - COBRANÇA DE FACP FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE. - Admissível a cobrança de comissão de permanência na hipótese de inadimplência, desde que expressamente contratada, vedada a sua cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, multa moratória e correção monetária, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.” (TJ-MG, AC: 10363170024386001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 30/10/0019)

Assim, tendo o Banco/agravante se utilizado de tarifa/índice não previsto no contrato, impondo-se efetivar a adequação da cobrança, pois na hipótese de inadimplência cabe ao banco agravante apenas cobrar o valor do débito com a taxa de mercado do dia do pagamento, limitada à taxa contratual.

Deste modo, a assertiva da parte agravada coaduna com o conteúdo fático-probatório, aliado ao risco de prejuízo econômico-financeiro em ter que arcar com prejuízos não estabelecidos na decisão judicial.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023